Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima, o depoimento policial e o laudo de exame de corpo de delito.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Demonstrado pelos elementos de prova que instruem os autos que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com um murro, o que a deixou com marcas detectáveis por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 9o do CP é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.